Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Prossiga-se na forma do despacho de ID 38601600, com a intimação do agravante e, posteriormente, da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403